Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. EXECUÇÃO EM AMBIENTE INSALUBRE. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL EM GRAU MÁXIMO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEVIDO EM 20% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. A percepção do adicional de insalubridade não está restrita às hipóteses previstas por Portaria do Ministério do Trabalho, mas deve estar de acordo com as reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, de acordo com o previsto no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 32.547/2010.
2. Embora o Anexo 14 da NR-15 (Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho) estabeleça que o contato com agentes biológicos ocorre em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, este rol não é taxativo, porque o contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida pode perfeitamente ocorrer em outros locais.
3. A insalubridade não se presume, por isso, deve ser aferida por perícia técnica, conforme estabelece o Decreto Distrital 32.547/2010. Em sendo identificada a insalubridade pela perícia, no local onde o servidor exerce suas atividades laborativas, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade, a partir da data do laudo pericial, conforme preconiza a jurisprudência do STJ.
4. Recurso de apelação e conhecido e não provido. Sentença mantida.